Tribunal: STF
Processo: RE 96351
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. VALOR DA PENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO A INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. A ALEGADA DIVERGÊNCIA SOBRE DISPOSITIVOS DOS ESTATUTOS DE ENTIDADE PRIVADA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXCEPCIONAL PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.